Tribunal: TJMT
Processo: 1030316-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030316-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAIRSON PACHECO DE MOURA - CPF: 980.589.161-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA
– TESE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A AUTORIZAR ORDEM DE OFÍCIO – QUANTO AO PONTO,
WRIT
EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO –
2.

NULIDADE DO FLAGRANTE
– NÃO OCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA POR RONDA POLICIAL – VISUALIZAÇÃO DO AGENTE VENDENDO ENTORPECENTE – ABORDAGEM, INGRESSO EM DOMICÍLO E LOCALIZAÇÃO DE DROGAS, EFETIVADAS EM AÇÃO POLICIAL LÍCITA –
2.

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP
– NÃO OCORRÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA
– SEGREGAÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
3.

PREDICADOS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA –
5.
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
E, NA PARTE REMANESCENTE,
DENEGADO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente, por não estar alicerçado em provas inquestionáveis, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.

Se a denúncia anônima apontando o paciente como traficante foi seguida de ação policial visando checar a plausibilidade da imputação e, se durante o monitoramento, os policiais o visualizaram repassando entorpecente a uma usuária, abordando-o neste momento e localizando drogas ilícitas em sua posse, não há nulidade do flagrante e nem da apreensão de drogas em sua residência, cujo ingresso dos agentes públicos está legitimada pelo anterior flagrante;

3.
Inexiste violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do agente que responde a outra ação penal e já possui condenação sendo executada;

3.
Solitários predicados pessoais favoráveis, mesmo quando comprovados o que não é o caso dos autos, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.

Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do paciente, fica clara a impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, eis, que insuficientes para a salvaguarda do pressuposto cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MAIRSON PACHECO DE MOURA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) foi convertida em preventiva, em que se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz da 4a Vara Criminal de Cáceres-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante sustenta que: I) o paciente é usuário de drogas e não traficante, sendo que, salvo a maconha, as demais drogas foram “plantadas” pelos policiais; II) o flagrante é nulo pois: derivado de denúncia anônima, entrada em domicílio sem mandado judicial, ocorrência de “pescaria probatória”; III) violação aos arts. 93, IX da CF e art. 312 do CPP; IV) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; V) incidência de predicados favoráveis (Id. 195983697)

Anexou documentos (Id. 195987651).

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 196579656.

Informações judiciais anexadas sob o Id.
197184664
.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opina, em parecer sumariado nos termos abaixo, pela denegação da ordem (Id. 197317184).

“HABEAS CORPUS – NULIDADE - PROVA ILÍCITA – INADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em 13 de dezembro de 2023, após receber informações de que
Mairson Pacheco de Moura
estava comercializando drogas em sua residência situada em de Cáceres-MT, uma equipe da PM se dirigiu ao local e, em rondas, visualizou o investigado repassando entorpecente a uma usuária, posteriormente identificada como
Elimar
.

Ambos foram abordados, sendo localizado com
Elimar
1 porção de pasta-base de cocaína e R$ 10,00 e, com
Mairson
,

23 porções da mesma droga, bem como, R$ 203,00 em notas trocadas. Na residência do investigado os policiais encontraram mais 3 porções de maconha e um rolo de filme plástico.

Nesse contexto,
Mairson Pacheco de Moura
, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06). Na sequência, tal prisão foi convertida em preventiva em preventiva para a garantia da ordem pública, fato que deu ensejo à impetração deste
Writ
.

Em prol do pleito liberatório alega-se que: I) o paciente é usuário de drogas e não traficante, sendo que, salvo a maconha, as demais drogas foram “plantadas” pelos policiais; II) o flagrante é nulo pois: derivado de denúncia anônima, entrada em domicílio sem mandado judicial, ocorrência de “pescaria probatória”; III) houve violação aos arts. 93, IX da CF e art. 312 do CPP; IV) o paciente possui predicados favoráveis; V) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso (Id. 195983697).

I
– Contextualizado os fatos esclareço que o
HC
não é o meio adequando para discutir a autoria delitiva juntamente por não contemplar contraditório e ampla defesa e nem permitir aprofundada análise probatória.

Assim, nesta via, não é possível enfrentar os argumentos de que o paciente não cometeu o delito do qual está sendo acusado, em especial porque os documentos anexados não comprovam que os entorpecentes apreendidos se destinavam exclusivamente para consumo pessoal e nem que estas drogas foram “plantadas” pelos policiais a fim de o prejudicar.

Quanto aos pontos,
eis o pensamento da doutrina e deste TJMT:

“No plano horizontal da cognição, o
habeas corpus
tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5o, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena
secundum eventum probationis
.
O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída.
Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em
habeas corpus
” (Ingo Wolfgand Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687). Destaquei.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”. (Enunciado de Súmula n. 42 da TCCR do TJMT).

Dessarte, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil e art. 3o, do Código de Processo Penal, no que concerne à acima
EXTINGO
, sem resolução do mérito, este remédio constitucional e
passo ao exame das demais teses trazidas na inicial.

II
- Igualmente,
nenhuma eiva macula a prisão em flagrante do paciente, pois, em que pese ele tenha sido apontado como traficante por denúncia anônima, foram empreendidas diligências a fim de checar a procedência da informação, tanto é verdade que sua abordagem só se deu quando os policiais o viram repassando drogas a uma usuária, vindo, na sequência, ou seja quando já existente o flagrante por tráfico, o ingresso dos agentes públicos em sua casa onde mais drogas foram encontradas.

Quanto ao tema cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, ficou demonstrada, em tese, a ocorrência anterior do delito de Tráfico de entorpecentes, situação que autoriza
tanto
os agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa,
quanto
que eles apreendam as drogas encontradas no local sem que isso enseje “pesca predatória de provas” (
fishing expedition
).

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...). 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). (...)”. (AgRg no RHC 155.189/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

III
– Prosseguindo, tem-se que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista sua propensão ao cometimento de crimes, já que, além do flagrante em tela, ele integra o polo passivo da ação penal n. 1008362- 07.2022.8.11.0006 na qual está lhe sendo atribuía a autoria dos crimes

descritos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/03, bem como “
respondeu ao executivo de pena no 0008229-55.2017.8.11.0006, o qual foi condenado nas sanções do art. 306 da Lei 9.503/97, a pena de 06 (seis) meses, no bojo da ação penal no 0001718-12.2015.8.11.0006, do juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT, por fato ocorrido em 03/05/2016 (...)”
.

Sendo assim, considerando que o Enunciado Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
, conclui-se que, nada há de errado no pronunciamento judicial objurgado, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 93, IX da CF ou ao art. 312 do CPP.

IV
– Ademais, ao contrário do que sustentado na impetração,
os alegados predicados favoráveis do paciente, não têm o condão de autorizar a restituição de sua liberdade, haja vista que
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria o de que
“(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)”
(STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

V
– Por fim, não há que se cogitar, em aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se verifica que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública na hipótese em comento, dadas as características da causa em que se trata de paciente com processos criminais em curso.

Eis o posicionamento deste TJMT,
in verbis
:

“(...) A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”. (HC 1013430-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

VI
– Diante do que foi exposto,
Writ
parcialmente extinto sem julgamento de mérito
e, na parte remanescente,
denegado em sintonia
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024